Tribunal: STF
Processo: MS 39479
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Augusto Stahlhofer e outros em face de acórdão do Conselho Nacional de Justiça proferido nos autos dos PCA nºs 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000. 



     Os Impetrantes narram, de início, que são candidatos do Concurso de Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 002/2019) e que foram aprovados em todas as fases do certame, “sendo que o concurso se encontrava em fase final, com publicação da classificação final dos candidatos, conforme Edital 106/2023 (cópia anexa), e na iminência de ocorrer a audiência de escolha das serventias” (eDOC 1, p. 2).



    Aduzem que, neste writ, são objetos os mencionados PCAs, considerando que o Impetrado, por maioria, deu provimento aos recursos administrativos para anular decisão da Comissão do supracitado Concurso quanto à prova oral, o que acarretou a diminuição das notas de pelo menos 27 candidatos, inclusive, dos ora Impetrantes.



    Os presentes autos foram a mim distribuídos em 30.10.2023, por prevenção à AO 2786, com base no art. 69, caput, do RISTF (eDOC 40).



    É o relatório. 



    Inicio sublinhando os critérios adotados pela Secretaria Judiciária para a distribuição deste processo por prevenção, com supedâneo no art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão ou continência” .



    Com efeito, a AO 2786 foi ajuizada por Erik Esswein Mulher e outros contra a União, CNJ e Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que apreciou o PCA 0007504-18.2022.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Mauro Pereira Martins, no qual se discute a respeito do preenchimento de requisito para a remoção (prazo de permanência na serventia extrajudicial). 



    Desse modo, verifico que inexistem elementos para a determinação da aplicação da regra do citado art. 69, caput, do CPC, considerando que há diferenças entre os objetos e as origens entre este processo e os autos da AO 2786. 



    Nota-se, pois, que as causas potencialmente geradoras da prevenção desta relatoria, visualizadas pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, não guardam relação de conexidade e/ou continência com o contexto fático em exame nos autos epigrafados, o que demanda a observância da livre distribuição como forma de se garantir o princípio do juiz natural. 



    À luz dessas considerações, submeto a questão ao exame da Presidência desta Corte. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente